Tribunal: TJMT
Processo: 1010379-03.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010379-03.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA - ME - CNPJ: 10.742.854/0007-92 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 096.378.758-67 (ADVOGADO), FAZENDA ESTADUAL DO ESTADO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Art. 1.022 do CPC. Alegação de omissão e contradição. Art. 341 do CPC. Ônus de impugnação específica. Valoração de prova documental não contestada. Nulidade integral da CDA. Inaplicabilidade do tema 249 do STJ. ADC 49 e tema 1.367 do STF. Modulação de efeitos. Execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito não recolhido. Honorários sucumbenciais. Proveito econômico mensurável. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que, em julgamento anterior, manteve a nulidade integral da certidão de dívida ativa, afastou a incidência do Tema 249 do STJ, aplicou a orientação firmada na ADC 49 e no Tema 1.367 do STF e reconheceu a mensurabilidade do proveito econômico para fixação dos honorários sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ou contraditório ao aplicar o art. 341 do CPC em execução fiscal e ao valorar prova documental não impugnada especificamente pela Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao afastamento da preservação parcial do crédito tributário, à luz do Tema 249 do STJ; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de enfrentar premissa fática e jurídica necessária à aplicação da modulação de efeitos da ADC 49, conforme o Tema 1.367 do STF; e (
iv
) verificar se a fixação dos honorários sucumbenciais contém omissão ou contradição diante da nulidade da CDA e da aferição do proveito econômico.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração apenas se admitem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado afasta expressamente a aplicação automática dos efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública e assenta que a controvérsia envolve valoração de prova documental específica não impugnada, e não confissão ficta sobre fatos indisponíveis.

5. O art. 341 do CPC impõe à parte o ônus de impugnar especificamente alegações fáticas objetivamente demonstradas, de modo que a ausência de impugnação autoriza o julgador a
considerar incontroverso o fato documentalmente comprovado, nos termos do art. 374, III, do CPC.

6. O acórdão enfrenta de forma expressa a tese de preservação parcial do crédito e distingue o Tema 249 do STJ, por concluir que o vício da CDA não é meramente quantitativo, mas estrutural, por comprometer a própria metodologia de cálculo do tributo.

7. A possibilidade de decote do montante executado pressupõe título formalmente válido e excesso aritmético objetivamente demonstrável, hipótese diversa daquela em que a base de cálculo adotada compromete a higidez do lançamento tributário.

8. O acórdão também examina a modulação de efeitos da ADC 49 conforme o Tema 1.367 do STF e afirma que o critério determinante é a existência de recolhimento anterior do tributo, e não a data de ajuizamento da demanda.

9. Em execução fiscal proposta para cobrança de crédito supostamente inadimplido, a própria natureza da demanda revela a inexistência de pagamento anterior, razão pela qual a modulação não revalida a exigência do tributo declarado inconstitucional.

10. Não há contradição entre a nulidade da CDA e a utilização do valor nela exigido como parâmetro para os honorários sucumbenciais, porque a invalidade do título executivo não impede a aferição objetiva da vantagem patrimonial obtida pela parte vencedora.

11. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício integrativo, e,
inexistentes
a
omissão
, obscuridade, contradição ou erro material, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados, para os fins do art. 1.025 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

12. Embargos
de Declaração
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 341, 374, III, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 249; STF, ADC 49; STF, Tema 1.367; TJMT, ED 1023849-38.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
interpostos contra o acórdão proferido nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1010379-03.2025.8.11.0041, oriundos do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Várzea Grande, que manteve a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para declarar a nulidade da CDA n. 201869, extinguir a execução fiscal n. 1004588-
15.2021.8.11.0002 e condenar o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, afirmando: (i) inadequada aplicação do art. 341 do Código de Processo Civil, ao se reconhecer a nulidade do título executivo fiscal em razão da ausência de impugnação específica da planilha apresentada pela embargante; (
ii
) omissão quanto à possibilidade de preservação parcial do crédito tributário mediante decote aritmético, à luz do Tema 249 do Superior Tribunal de Justiça; (
iii
) omissão na aplicação da ADC 49 e do Tema 1.367 do Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de definição da premissa fática relativa ao pagamento ou não do ICMS e de deficiência na fundamentação acerca da modulação de efeitos; e (
iv
) contradição e omissão na fixação dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que, diante da iliquidez da CDA, não haveria proveito econômico certo a justificar a aplicação do art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Em manifestação aos embargos de declaração, a parte embargada
pede
a rejeição dos
aclaratórios
, sustentando a inexistência de omissão ou contradição no acórdão, afirmando que a decisão enfrentou expressamente as teses deduzidas pelo
ente público
e que os embargos se limitariam a demonstrar mero inconformismo com a conclus
ão adotada pelo órgão colegiado.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito, à reapreciação das provas ou à simples manifestação de inconformismo da
parte com a solução jurídica adotada, salvo hipóteses excepcionalíssimas em que o vício, uma vez sanado, imponha alteração do resultado do julgamento.

Da alegada omissão e contradição na aplicação do art. 341 do CPC

A Fazenda Pública sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não explicitar, com suficiente densidade normativa, a compatibilização do art. 341 do Código de Processo Civil com o regime jurídico da execução fiscal e com a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa. Sustenta, ainda, que a decisão teria convertido indevidamente a ausência de impugnação específica em causa automática de desconstituição do título executivo.

A tese não comporta acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de forma direta e suficiente a controvérsia, afastando expressamente a premissa de que teria aplicado, de modo automático, os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública. Consta do voto condutor, em síntese, que o regime jurídico diferenciado da Fazenda Pública e a indisponibilidade do interesse público impedem a confissão ficta quanto a fatos relativos a bens e direitos públicos, mas que a hipótese dos autos não versava sobre revelia automática, e sim sobre
valoração de prova documental específica não impugnada
.

Também foi expressamente consignado que o art. 341 do CPC impõe à parte ré o ônus de se manifestar precisamente sobre as alegações de fato deduzidas pela parte contrária, de modo que, quando a embargante apresenta planilha discriminada apontando erro objetivo na composição do
débito exequendo, incumbe à Fazenda Pública impugnar especificamente a alegação, demonstrando a correção do cálculo ou a inexistência do vício apontado.

Mais do que isso, o acórdão esclareceu que a ausência de impugnação específica, nesse contexto,
não produz revelia automática
, mas autoriza o julgador a valorar a prova documental produzida como fato incontroverso, nos termos do art. 374, III, do Código de Processo Civil. Não se tratou, portanto, de presumir verdadeiros fatos indisponíveis, mas de reconhecer que a Fazenda Pública não se desincumbiu do ônus processual de rebater, por meio técnico ou jurídico idôneo, alegação fática específica e objetivamente demonstrada.

Não há, assim, omissão nem contradição. O acórdão foi claro ao distinguir: de um lado, a inaplicabilidade da confissão ficta automática em detrimento da Fazenda Pública; de outro, a incidência do ônus de impugnação específica quanto a fato documentalmente comprovado. O que a embargante pretende, em verdade, é substituir a fundamentação adotada por outra que lhe seja mais favorável, o que não se admite na estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

Da alegada omissão quanto à preservação parcial do crédito e à inaplicabilidade do Tema 249 do STJ

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao afastar a possibilidade de decote parcial do valor executado, distinguindo inadequadamente o Tema 249 do Superior Tribunal de Justiça e concluindo pela nulidade integral da CDA.

Também neste ponto inexiste o vício apontado.

O voto embargado examinou expressamente a tese da preservação parcial do crédito tributário, registrando que o Tema 249 do STJ firmou entendimento no sentido de que a existência de erro ou falta de requisito formal da CDA não ocasiona, necessariamente, a extinção da execução fiscal, sendo possível a redução do montante executado quando manifestamente excedente.

Entretanto, o próprio acórdão embargado deixou claro
por que
tal orientação não incide na hipótese concreta: o chamado
decote aritmético
pressupõe título formalmente válido e mero excesso quantitativo objetivamente demonstrável. Não se aplica a situações em que o vício é
estrutural
, por comprometer a própria metodologia de cálculo do tributo ou a higidez do lançamento.

Foi exatamente essa a conclusão adotada no caso. Assentou-se que a controvérsia não dizia respeito a simples excesso de valor, passível de mera subtração matemática, mas a vício qualitativo na constituição do crédito, decorrente da adoção de base de cálculo juridicamente indevida, apta a contaminar a própria estrutura do lançamento tributário. Nessa perspectiva, a CDA não padecia de simples excesso quantitativo destacável, mas de defeito que comprometia integralmente sua validade.

Logo, a distinção do Tema 249 foi expressamente realizada, com fundamento suficiente e coerente. Não há omissão; há apenas discordância da embargante com a conclusão adotada.

Da alegada omissão na aplicação da ADC 49 e do Tema 1.367 do STF

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de fixar premissa fática indispensável, referente ao pagamento ou não do ICMS, bem como de esclarecer adequadamente a incidência da modulação de efeitos da ADC 49, à luz do Tema 1.367 do Supremo Tribunal Federal.

A alegação igualmente não procede.

O voto embargado apreciou, de forma suficiente, a questão relativa à modulação de efeitos e ao critério interpretativo firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Ficou expressamente consignado que a tese do ente público, no sentido de que a data de oposição dos embargos ou a data do ajuizamento da demanda autorizaria a exigência do ICMS até 31.12.2023, não merecia prosperar.

Na sequência, o acórdão registrou que, ao julgar os embargos de declaração no RE 1.490.708/SP, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese do Tema 1.367, estabelecendo novo parâmetro interpretativo vinculante para a aplicação da modulação de efeitos da ADC 49.

E a conclusão adotada foi expressa: a modulação de efeitos da ADC 49
não teve por finalidade autorizar, de modo geral, a exigência do tributo até o final de 2023
, mas apenas resguardar situações consolidadas por
efetivo recolhimento anterior
. Em outras palavras, o critério determinante não é a data de ajuizamento da ação, da execução fiscal ou do processo administrativo, mas a verificação de pagamento pretérito do tributo.

Também nesse ponto o acórdão foi claro ao afirmar que, nos casos em que não houve pagamento anterior, como ocorre na execução fiscal proposta justamente para cobrança de crédito supostamente inadimplido, a modulação não tem o condão de revalidar a exigência de tributo cuja incidência foi declarada inconstitucional.

Portanto, não há ausência de premissa fática. A inexistência de recolhimento anterior decorre da própria natureza da demanda executiva, ajuizada para cobrar crédito tido por não pago. A embargante, novamente, busca rediscutir a interpretação conferida ao precedente vinculante, e não suprir omissão efetiva do julgado.

Da alegada omissão e contradição na fixação dos honorários sucumbenciais

A Fazenda Pública sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que, diante da invalidade da CDA, não haveria proveito econômico certo e determinado.

Também aqui a insurgência não prospera.

A matéria foi expressamente analisada no voto condutor, que consignou que o crédito objeto da execução fiscal possuía valor certo e previamente delimitado, correspondente à quantia de
R$ 533.460,23
,
circunstância apta a evidenciar a existência de proveito econômico mensurável, afastando a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

Constou ainda que a sentença corretamente fixou os honorários advocatícios com observância dos percentuais previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que o crédito anulado possuía valor definido e não se enquadrava nas situações excepcionais autorizadoras da apreciação equitativa.

Não há contradição interna nessa fundamentação.

A nulidade da CDA decorre da invalidade do título executivo em razão de vício que compromete a exigibilidade do crédito tributário. Isso, porém, não elimina o dado objetivo de que a execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de quantia certa e economicamente quantificada. Para fins de sucumbência, o proveito econômico obtido pela parte vencedora pode ser aferido justamente pelo montante cuja exigência foi afastada em juízo.

São planos distintos: uma coisa é a aptidão jurídica da CDA para aparelhar a execução; outra, diversa, é a possibilidade de utilização do valor nela indicado como parâmetro objetivo da vantagem patrimonial obtida pela parte vencedora. O raciocínio do acórdão, portanto, é logicamente coerente: ainda que inválido o título executivo, o valor exigido permanece apto a servir de base para a quantificação do benefício econômico alcançado com a procedência dos embargos à execução.

Inexiste, desse modo, qualquer omissão ou contradição a sanar.

Do prequestionamento

Por fim, cabe registrar que a finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelo embargante foram devidamente examinadas no acórdão, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A mera indicação de dispositivos legais ou constitucionais não supre a exigência de demonstração de efetivo vício no julgado.

Como já assentou esta Egrégia Câmara:

"O prequestionamento não dispensa a demonstração de vicio no julgado, sendo desnecessário pronunciamento reiterativo quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente com a conclusão adotada."
(TJ-MT - ED 1023849-38.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.2.2026)

De todo modo
, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, uma vez que a matéria jurídica foi devidamente enfrentada.

Ante o exposto,
conheço e
REJEITO
os presentes embargos de
declaração
, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026